Tribunal: TJES
Processo: 0003941-24.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003941-24.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE ENCARGOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença parcialmente favorável à autora, proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito e prestação de contas. A instituição financeira requer o reconhecimento da legalidade das cobranças relativas à tarifa de cadastro, tarifa de serviços de terceiros e seguro auto, além da inaplicabilidade da restituição em dobro. A autora, por sua vez, pleiteia: (i) nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de prestação de contas sobre devolução do veículo; e (ii) aplicação da taxa de juros de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual da instituição financeira; (ii) definir a legalidade das cobranças de tarifas contratuais (cadastro, serviços de terceiros e seguro auto); (iii) estabelecer a forma de restituição do indébito; (iv) analisar a alegação de omissão da sentença quanto à prestação de contas; e (v) avaliar a taxa de juros pactuada frente a taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação processual da instituição financeira é considerada regular, diante da cadeia de substabelecimentos devidamente formalizada nos autos.

4. A tarifa de cadastro mostra-se legal, pois o contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, que permite sua cobrança no início da relação contratual.

5. A cobrança da tarifa intitulada “serviços de terceiros” é abusiva, uma vez que não há comprovação da destinação dos valores nem especificação dos serviços prestados, violando o direito à informação previsto no CDC.

6. A cobrança do seguro de proteção financeira também é abusiva, pois não foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, caracterizando prática de venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ.

7. A taxa de juros pactuada (1,89% a.m. e 25,19% a.a.) é compatível com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para dezembro/2009 (1,90% a.m. e 25,37% a.a.), afastando a alegação de abusividade.

8. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois o contrato é anterior à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS e não se verifica má-fé por parte da instituição financeira.

9. A sentença é nula por omissão quanto ao pedido de prestação de contas relacionado à devolução do veículo. No entanto, a análise da matéria é possível em sede recursal, com fundamento no art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

10. O pedido de prestação de contas deve ser indeferido, pois controvérsias sobre venda extrajudicial de bem dado em garantia fiduciária devem ser veiculadas por meio de ação autônoma de exigir contas, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando o contrato é posterior à vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007; 2. É abusiva a cobrança de “serviços de terceiros” quando não há especificação dos serviços prestados nem comprovação de sua efetiva realização; 3. Configura venda casada, e portanto cláusula abusiva, a contratação de seguro imposta pela instituição financeira sem oferta de alternativas ao consumidor; 4. A restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC exige má-fé do credor para contratos anteriores à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; 5. A ausência de manifestação sobre o pedido de prestação de contas gera nulidade por omissão, mas sua análise é possível no julgamento da apelação; 6. A prestação de contas sobre a venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente deve ser requerida por meio de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V, 42, parágrafo único, 51; CPC, arts. 489, 1.013, § 3º, III. Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2018, DJe 15.03.2018; STJ, REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema 972 – REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2018, DJe 15.03.2018; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020;
Súmulas 381, 382 e 566/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, para conhecer de ambos os recursos, e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003941-24.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S/A

APELADA/APELANTE: CONCEIÇÃO DUTRA DE SOUZA E SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Representação Processual)

Em de contrarrazões (id 9463583), sustenta a autora que o apelo manejado pela instituição financeira não deve ser conhecido, na medida em que
“(...) a advogada que assinou o recurso de fls. 176/188 não possui poderes para tanto”.

Sem maiores digressões, denota-se dos autos que o recurso de fls. 176/188, interposto pela
BV FINANCEIRA S/A
, foi subscrito pela Drª. Rubria Erlacher Brito (OAB/ES nº 25.219), cujos poderes decorrem do substabelecimento de fl. 144, assinado pelo Dr. Beresford Martins Moreira Neto (OAB/ES nº 8.737).

Os poderes do mencionado advogado, por sua vez, advém do substabelecimento de fl. 125, assinado pela Drª. Patrícia Pazos Vilas Boas da Silva (OAB/SP nº 124.899), a qual encontra-se devidamente constituída nos autos às fls. 123/124, não havendo que se falar, portanto, em irregularidade na representação processual da instituição financeira requerida.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
CONCEIÇÃO DUTRA DE SOUZA E SILVA
e
BV FINANCEIRA S/A
ambos em face da r. sentença de fls. 145/160, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação revisional c/c repetição de indébito c/c prestação de contas”
ajuizada por aquela em face desta, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, da seguinte forma:

“3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos para condenar a ré e assim:

A) DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS abusivas pertinentes às despesas com os serviços de terceiros, seguro auto e tarifa de cadastro previstas no contrato de financiamento, nos termos do art. 60 inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE O MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado IGP-M/FGV (...).

B) JULGO PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, condenar a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo;

C) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos referentes a Capitalização de Juros, tendo em vista que esta ocorreu de forma legítima.

D) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de ajuste dos juros utilizados pela requerida tendo em vista estarem dentro do praticado pelo mercado na data da contratação.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, custas processuais e honorários advocatícios rateados entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, conforme art. 86, caput, do CPC.”

Em suas razões recursais (fls. 176/188), a
BV FINANCEIRA S/A
sustenta, em síntese,
(i)
a legalidade das cobranças das tarifas de cadastro, de serviço de terceiros e de seguro auto; e
(ii)
a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

Já
CONCEIÇÃO DUTRA DE SOUZA E SILVA,
em seu apelo de fls. 204/231-verso, aduz, preliminarmente,
(i)
a nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional, visto que a r. sentença não menciona sobre o pedido de prestação de contas referente à devolução do veículo ocorrida em 06/09/2012. No mérito, alega que
(ii)
deve ser aplicada a taxa de juros de mercado,
“(...) que no ano-base de 2010 alcançou o percentual máximo de 10,66% a.a.”
.

A instituição financeira, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão de fl. 240-verso.

Contrarrazões pela parte autora no id 9463583.

Pois bem.
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela autora, por constatar que ela não dispõe de recursos suficientes para suportar as custas do processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

Inicialmente, é pertinente ressaltar que a possibilidade de alteração das cláusulas contratuais, sobretudo na hipótese de contratos de adesão, como o verificado nos presentes autos, constitui prerrogativa fundamental do consumidor assegurada pelo ordenamento jurídico, conforme previsto no art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pact
a
sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido a prestação consciente das ilegalidades que ostentam.

A título elucidativo, ressalto que a jurisprudência majoritária está em consonância com esse entendimento, como se verifica a seguir:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existê
ncia de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula nº 83/STJ.
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-Ag 1.426.031; Proc. 2011/0209594-1; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 02/08/2012; DJE 07/08/2012)
(grifei)

Além disso, é importante destacar que, conforme entendimento consolidado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, a revisão de cláusulas constantes em contratos bancários não pode ser promovida de ofício pelo julgador. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. (...) ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários
. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009
)
(grifei)

Tal compreensão foi, ainda, objeto de súmula representativa de controvérsia:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

(Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Firmadas tais premissas, na espécie,
a instituição financeira
pleiteia,
em sede recursal
, a reforma da sentença para reconhecer
a legalidade
da
s cobranças de
:
(i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de serviço de terceiros; e (iii) seguro auto.

No que concerne a
cobrança da tarifa de
cadastro,
o C. STJ sedimentou seu entendimento em súmula representativa de controvérsia nos seguintes termos:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No caso, o contrato foi firmado após a Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, em período no qual a cobrança da referida tarifa é autorizada, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Considerando que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em
18
/
1
2/2009
, ou seja, é posterior ao início da vigência Resolução-CMN n. 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008, não há ilegalidade na cobrança de tal encargo, razão pela qual carece de reforma a r. sentença neste ponto.

Assim, não há motivo para afirmar a sua irregularidade, como pretendido pelo consumidor, carecendo de reforma a r. sentença neste ponto.

Em relação à cobrança de
“
s
erviços de
t
erceiros”
, inserida no instrumento contratual em apreço, imperioso salientar o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, em que restou decidida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
STJ,

REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)
(grifei)

Cabe destacar, neste ponto, trecho do voto do E. Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
in litteris:

“É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de terceiros" tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários.

Não era - nem poderia ser - objetivo da regulação bancária dispensar as instituições financeiras da obrigação de especificar o serviço que estaria sendo efetivamente prestado por meio da atividade de terceiros.

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento, (...)
verifica-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
.
”

Na espécie, em que pese a sua cobrança estar consignada expressamente, não verifico no instrumento contratual a finalidade que se destina o referido valor (R$ 1.056,81), tampouco se efetivamente tais “serviços de terceiros” foram efetivamente prestados à instituição financeira para efeito de ressarcimento pelo recorrido.

Importa enfatizar que não há comprovação objetiva acerca da finalidade dos valores cobrados, sendo que a simples identificação dos encargos como “serviços de terceiros” não é apta a informar de forma clara e precisa ao consumidor a real destinação e utilidade dos montantes pagos, em violação ao direito à informação, essencial para a formação válida do vínculo contratual.

Diante desse contexto, constata-se o caráter abusivo da cobrança da tarifa intitulada “serviços de terceiros”, no valor de R$ 1.056,81 (mil e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) (fls. 111/113), razão pela qual não se justifica a reforma da respeitável sentença quanto a esse aspecto.

Outrossim, no que tange à cobrança do
seguro de proteção financeira
, cumpre recordar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), firmou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Trata-se de vedação destinada a coibir a prática de venda casada, situação em que a instituição financeira impõe ao consumidor a contratação de seguro com seguradora previamente determinada, restringindo sua liberdade de escolha. Assim, quanto à alegada abusividade da cláusula, o seguro de proteção financeira será reputado abusivo sempre que não forem oferecidas alternativas reais de contratação ao consumidor.

No caso em análise, observa-se que não foi assegurada ao consumidor a possibilidade de optar pela contratação, ou não, do seguro prestamista, conforme se depreende das fls. 111/113. Além disso, diante da ausência de alternativas de escolha quanto à seguradora para a formalização do seguro de proteção financeira, a cobrança mostra-se abusiva.

A propósito, não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
No que tange a cobrança do seguro

prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada
. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. 4. Inexiste irregularidade na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo o julgador
a quo
observado a quantidade dos pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a cada pretensão efetivamente analisada. 5. Recurso desprovido.

(TJES; AC 0011481-71.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)
(grifei)

___________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III.
No que se refere à contratação de seguro

de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1639259/SP (Tema 972), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.
lV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro

de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço,
vide

haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo, somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0025829-58.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)
(grifei)

Sustenta a autora, ao seu turno, que deve ser aplicada a taxa de juros de mercado,
“(...) que no ano-base de 2010 alcançou o percentual máximo de 10,66% a.a.”
.

Acerca do tema, sabe-se que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II - (...).

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)
(grifei)

No caso vertente, a taxa de juros pactuada foi de 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento) ao mês, e de 25,19% (vinte e cinco vírgula dezenove por cento) ao ano. Contudo, tais patamares destoam minimamente daquelas taxas médias praticadas pelo Banco Central na modalidade de contratação realizada, no período de dezembro de 2009, fixadas em 1,90% (um vírgula noventa por cento) ao mês e em 25,37% (vinte e cinco vírgula trinta e sete por cento) ao ano.

Desse modo, a contratação dos juros remuneratórios se fez dentro da normalidade, não demonstrando, assim, caráter abusivo.

Registra-se que diante da ausência de manifestação expressa da autora quanto à intenção de ver reformada a sentença no que tange à abusividade de outras cláusulas contratuais, não é possível apreciar os demais encargos pactuados, sob pena de afronta ao princípio da devolutividade recursal.

No tocante ao pedido de devolução em dobro, o C. STJ firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do recente entendimento que, nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Em outras palavras, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível apenas nos contratos firmados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), sendo suficiente, para tanto, a constatação de violação à boa-fé objetiva como fundamento para a repetição do indébito.

Entretanto, como, no presente caso, o negócio jurídico foi entabulado em data anterior, isto é, em 18 de dezembro de 2009, a repetição do indébito deve se dar de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, que sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

Por derradeiro, em seu apelo, a autora pugna pela nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional, sob o argumento que a r. sentença não menciona sobre o pedido de prestação de contas referente à devolução do veículo ocorrida em 06/09/2012.

Com razão a autora neste ponto, havendo nítida ofensa ao art. 489 do CPC, uma vez que consta pedido expresso na petição inicial para que
“(...
) seja a requerida notificada para prestar conta do que foi feito com o veículo objeto de devolução, informando o valor da venda, e se haveria saldo em favor da requerente
” (fl. 9).

Consigno que a autora opôs embargos de declaração, à fl. 175, alegando que
“(...) não houve manifestação expressa do MM. Juízo quanto à pretensão autoral constante no rol de pedido de Alínea F, ao qual requer a parte autora notificação do réu para efetuar prestação de contas
”. Todavia, conforme se depreende das fls. 200/200-verso, os aclaratórios foram rejeitados sem que o pleito em questão fosse apreciado, o que acarreta a nulidade da r. sentença por omissão.

Por outro lado, considerando que o trâmite processual respeitou o devido processo legal e a matéria, exclusivamente de direito, encontra-se suficientemente madura para julgamento, entendo cabível a análise da questão em sede recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III,
1
do CPC.

Como dito, pretende a autora obter prestação de contas da consolidação do veículo dado em garantia fiduciária ao financiamento contrato, requerendo a consequente apuração do valor de venda do bem e a restituição de eventual saldo remanescente.

No entanto, as controvérsias relativas à venda extrajudicial do bem, ao valor obtido na quitação do débito e à apuração de eventual saldo remanescente em favor da autora não se inserem no âmbito da presente ação revisional, devendo essa pretensão ser perquirida pela via adequada, qual seja, ação de exigir contas.

Esse é o entendimento sobre o tema do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. (...). 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. (...) 6.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
(...).”

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)
(grifei)

A título ilustrativo, cito jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial contábil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros, quando delineada a abusividade desse encargo, o que não ocorreu no caso dos autos. Taxa prevista na avença que não ultrapassa o dobro do índice médio praticado pelo mercado. Tarifa de cadastro. Cobrança válida, pois admissível no início da relação contratual. Tese firmada no julgamento de recurso repetitivo RESP nº 1.251.331/RS. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, pois não foi demonstrada a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva reconhecida em primeiro grau. Restituição do indébito. A cobrança dos encargos de forma irregular foi anterior à publicação do Acórdão do EARESP 676.608, devendo, portanto, ser restituído o valor singelo cobrado.
Exibição de documentos de venda do veículo dado em garantia de alienação fiduciária. Impossibilidade. Pleito que foge do âmbito desta demanda, pois objetiva a prestação de contas relativa a eventual alienação do veículo no bojo da ação de busca e apreensão nº 1000652-90.2022.8.26.0337.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 1002523-24.2023.8.26.0337; Mairinque; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 24/01/2025)
(grifei)

_____________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL 01, INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO. CAUSA. Tema não conhecido. Inovação recursal. Pleito de reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, §3º, inc. IV, CC). Rejeição. Ação de natureza pessoal. Incidência do prazo decenal (art. 205, CC). Pleito de reconhecimento da legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Acolhimento. Taxas mensal. anual pactuadas que pouco superaram. dobro da média de mercado. Abusividade não constatada. Possibilidade da cobrança de juros pouco acima do dobro ante. baixa garantia do contrato. Peculiaridades do caso concreto. Observância do recurso representativo de controvérsia RESP nº 1.061.530/RS. Restituição de valores afastada. Apelo 01 parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
Apelação cível 02, interposta pelo autor. Pretensão que se limita. apuração do valor de venda do veículo apreendido em ação de busca. apreensão. do saldo remanescente credor em seu favor. Impossibilidade de discussão na demanda revisional. Questões que devem ser discutidas em ação própria de prestação de contas. Entendimento do STJ.
Sentença mantida. Ônus sucumbenciais readequados. Apelo 02 conhecido. Desprovido.

(TJPR; ApCiv 0006915-07.2022.8.16.0056; Cambé; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva; Julg. 04/03/2024; DJPR 04/03/2024)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para (i)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, e determinar que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples; e (ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela autora, para suprimir omissão constante na r. sentença e, por conseguinte, indeferir o pedido de prestação de contas.

É como voto
.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.